Tribunal: STF
Processo: Rcl 64130
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Cristina Colman Chagas e outra contra decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos dos Processos 5000291-74.2011.8.21.0031 e 5000292-59.2011.8.21.0031, que teriam, em tese, violado o conteúdo da Súmula 377 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, as partes autoras apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “As recorrentes propuseram no Juízo de primeiro grau Ação de Sonegados em face da então nova esposa de seu falecido idoso pai, a esposa esta em idade próxima a das recorrentes, que quando do casamento já foi tal celebrado com ele na condição de pessoa idosa, que impôs a aplicação do regime cabível, o que fizeram em razão de que quando do falecimento do pai das Recorrentes, a recorrida, na condição de inventariante, omitiu dolosamente bens que adquiriu só em seu nome, o que fez sob a forma de sonegados, também sobre a égide do regime de casamento de separação total da recorrida, obtendo as Autoras/Recorrentes provimento jurisdicional por Sentença de Primeiro Grau de procedência do pedido, inclusive em razão da aplicação expressa, em Sentença, da Súmula N.º 377 do STF. 



    A recorrida apresentou apelação junto ao TJRS, e o referido Tribunal – TJRS, em decisão anômala, estranha, avessa e teratológica, julgou aplicando o provimento do recurso de apelação da ré, inclusive tecendo objetivas considerações de cunho pessoal que foi feito em acolhimento as próprias escritas da Apelação, e em manifesta contrariedade e afronta Súmula N.º 377 do STF. 



    […]



    Dessa forma, o Tribunal a quo, ao afastar a aplicação de Súmula do STF no julgado, acaba incorrendo em inconstitucionalidade para todos os efeitos, de modo que dá guarida a errôneo e avesso entendimento, inclusive com ofensa ao ordenamento jurídico em contrariedade expressa a Súmula do STF. 



    […]



    Por uma opção discricionária e pessoal, o TJRS no presente feito, se afastou dos seus históricos julgados que aplica sobre o caso, bem como também destoou da própria aplicação cogente que a Súmula N.º 377 do STF exige do fato, pois se está a apreciar uma situação de regime de casamento de separação total quanto a bens adquiridos a título oneroso pela esposa e inventariante, a qual não trouxe à colação e enumeração no inventário bens adquiridos onerosamente pela mesma, pois não constam bens registrados em nome de um dos cônjuges. 



    […]



    Assim, ante ao fato de que ocorreu o óbito do Idoso pai das Reclamantes, e a ré sonegou bens, situação esta que o Juízo de primeiro grau já bem explicou e explicitou, e que foi ignorada pelo Tribunal de Apelação, resta evidente a situação de que devia ser trazido a colação tais bens que foram sonegados, motivo pelo qual, ante a anômala, avessa, bem como teratológica forma que foi abordado e decidido o processo pelo TJRS, em manifesta e demonstrada contrariedade a Súmula 377 do STF, IMPÕE-SE A CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO, A FIM DE RESTABELECER O DECIDIDO EM SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU pela nobre Juíza que abordou o fato de forma completa, inclusive quanto ao teor da Súmula 377 do STF, restabelecendo-se, assim, não somente o bom Direito, mas também a Segurança Jurídica necessária para que os processos sejam decididos conforme as diretrizes dos Tribunais superiores, motivo pelo qual, reitera-se a imperiosidade e necessidade de Justiça para que seja cassado o Acórdão do TJRS, restabelecendo-se, assim, a Sentença de primeiro grau, inclusive invertendo seus zonas sucumbenciais, pois além de estranha a forma decidida pelo TJRS, o mesmo também, mesmo impulsionado, permaneceu decidindo em contrariedade à Súmula Deste Supremo Tribunal, sendo que o objeto cabível presente recurso e, e é o que se faz.” 



    Requerem, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como “o julgamento de procedência da presente Reclamação, cassando o Acórdão dos Autos dos Processos julgados conjuntamente sob o Nº 5000291-74.2011.8.21.0031 e N.º 5000292-59.2011.8.21.0031 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS, que violou o entendimento sumulado desde Egrégio Supremo Tribunal, Súmula N.º 377 do STF, e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do Artigo N.º 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, inclusive restabelecendo a cautelaridade de Tutela de Urgência, restabelecendo o julgado de primeiro grau nas ações, inclusive os ônus sucumbenciais”.



    É o relatório. Decido.



    De início, DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que as partes autoras deixaram de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    As reclamantes alegaram desrespeito ao entendimento desta CORTE na Súmula 377, segundo a qual, “no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento”.



    A presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe 2/3/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe 9/11/2022)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente